Tribunal: TJSP
Processo: 1005913-60.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005913-60.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
JAILTON ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224
Voto no 35.642
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224 - Voto no 35.642
Fls. 2
Comarca: GUARULHOS - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1005913-60.2017.8.26.0224)
Apelante: JAILTON ALVES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, revela-se inconsistente o pedido de
realização de nova perícia ou de qualquer outra
diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
-
INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não
resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Jailton Alves move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou
no dia 17.08.2016 quando, ao se dirigir do trabalho para a sua
residência, envolveu-se em acidente de trânsito que lhe causou lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224
Voto no 35.642
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224 - Voto no 35.642
Fls. 3
no tornozelo direito.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 195/201).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas
260/263).
Inconformado, apela o autor arguindo, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de
sequelas incapacitantes decorrentes do infortúnio noticiado, de modo
que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas 269/271).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 277).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão do apelante,
não se cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi elaborado de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224
Voto no 35.642
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224 - Voto no 35.642
Fls. 4
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou elaboração de outra
perícia.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões no tornozelo direito,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o
acidente in itinere narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi
inequívoca ao assentar que, a despeito da fratura sofrida no membro
inferior direito em consequência do infortúnio reclamado, o autor não
ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a alegada redução da
capacidade laboral e tampouco necessita despender maior esforço para a
realização de sua atividade habitual (ver páginas 195/201).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224
Voto no 35.642
Apelação Cível no 1005913-60.2017.8.26.0224 - Voto no 35.642
Fls. 5
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático no segmento
atingido.
Ao contrário, a mobilidade, a marcha e a força muscular
estão preservadas (ver páginas 196/198).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do
acidente de trabalho mencionado, descabe na espécie a concessão do
benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator